Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. RESISTÊNCIA. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.

2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com a quantidade de drogas apreendidas e demais elementos probatórios constantes nos autos.

3. Os critérios adotados na primeira e segunda fase da dosimetria, respetivamente, de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas e de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, são amplamente acolhidos pela jurisprudência desta Corte.

4. A prognose de risco à ordem publica, no caso, desponta de base empírica concreta e idônea, apta a sustentar a necessidade da medida extrema como único meio capaz de conter o ímpeto delitivo do acusado, não se mostrando suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.